Tribunal: TJDFT
Processo: 0730619-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730619-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INEB - INSTITUTO DE NEFROLOGIA DE BRASILIA LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: JANAINA DA SILVA SOUZA DE AZEVEDO EMBARGADO: ESPÓLIO DE FERNANDO FRANCISCO DE AZEVEDO DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por INEB - Instituto de Nefrologia de Brasília Ltda. - ME (ID no 34658724) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar; julgou prejudicado o agravo interno; conheceu parcialmente o agravo de instrumento e na parte conhecida negou-lhe provimento (ID no 34245608). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 26 de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO